Tribunal: TJMT
Processo: 0012507-53.2009.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012507-53.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENORI LOSI - CPF: 683.409.319-20 (APELANTE), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), AUTO POSTO PABLO LTDA-ME (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGADO DESGASTE PREDATÓRIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS OBJETO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO ESTADO EM QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA ANTES DA CESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DESGASTES NÃO DECORRENTES DO USO NATURAL – ART. 23, III DA LEI N. 8.245/1991 – SUPOSTA DETERIORAÇÃO DE BENS NÃO PERTENCENTES AO AUTOR – ART. 18 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não é cabível o pedido de reparação material relativa ao desgaste de bens pertencentes a terceiros, pois é defeso pleitear em nome próprio direito alheio, a rigor do art. 18 do CPC.

2. Para a indenização por danos materiais relativos ao desgaste de imóvel locado, faz-se necessária a demonstração do estado anterior do bem e a prova de que a deterioração não decorreu do uso regular, conforme o art. 23, III da Lei n. 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RENORI LOSI
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Ressarcimento” em epígrafe, proposta em face do
AUTOPOSTO PABLO LTDA - ME
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o apelante afirma ter comprovado o descumprimento, pelo requerido, do contrato de arrendamento do posto de combustíveis discriminado na inicial, especialmente pela deterioração das instalações e das bombas de distribuição do estabelecimento, além da não desocupação do imóvel no prazo designado para tanto, devendo arcar com os prejuízos materiais suportados pelo proprietário (id. 97378976 – p. 30).

Contrarrazões no id. 97378976 – p. 32.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O requerente, Renori Losi, afirmou ter celebrado junto ao requerido, Autoposto Pablo, um “contrato de arrendamento” cujo objeto perfazia um posto de combustíveis localizado na BR 163, contendo restaurante, autoelétrica, borracharia, salas de transportador, lavador e mecânica.

Ao fundamento de que, ao término do prazo, o estabelecimento foi restituído em péssimo estado de conservação, sem condições de uso, além de ter havido sub-locação indevida do restaurante abrangido pelo contrato, o requerente postulou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais.

Após audiência de instrução, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em que pese a argumentação recursal, entendo que a sentença não merece reparo.

As fotografias apresentadas junto à inicial não evidenciam o descumprimento contratual imputado ao requerido.

Isso porque não há evidência técnica ou visual do estado em que a estrutura e os equipamentos instalados no posto de combustíveis se encontravam no início do contrato celebrado entre as partes, sem o que não se pode afirmar, com a necessária segurança, que houve efetiva modificação do estado dos bens e que esta decorreu do alegado “uso predatório”, e não de desgaste natural do imóvel e das instalações correspondentes, pelo qual o requerido não poderia ser responsabilizado, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.245/1991:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu,
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal
”

Especificamente em relação à afirmada deterioração das bombas de distribuição de combustível, infere-se, dos depoimentos prestados pelos litigantes em audiência de instrução, que não pertenciam ao requerente, mas à Companhia Ipiranga, o que inviabiliza a pretendida indenização, na medida em que, conforme o art. 18 do CPC, é defeso pleitear em nome próprio direito alheio.

O mesmo entendimento se aplica aos equipamentos instalados no “lavador” situado no posto, eis que, de acordo com a testemunha Veroni Salete Roversi, tais equipamentos lhe pertenciam, não integrando o acervo patrimonial do requerente.

No que tange à suposta sub-locação, como bem pontuado pelo sentenciante, o restaurante localizado nas imediações do posto de combustíveis era ocupado desde 19/03/2004, data anterior à celebração do contrato entre as partes, conforme se denota do instrumento locatício apresentado no id. 97378968 – p. 5.

Acrescenta-se a isso o depoimento pessoal do próprio requerente, que afirmou que, após o fim do contrato pactuado entre as partes, aceitou a permanência do ocupante do restaurante, mediante o pagamento de aluguel, o que afasta o prejuízo material fundamentado no descumprimento do prazo de desocupação do imóvel.

De mais a mais, ausente a legitimidade do requerente em relação aos equipamentos retromencionados, bem como a prova técnica da modificação do estado em que a estrutura e as instalações do posto de combustíveis se encontravam antes da celebração do contrato, não decorrente de desgaste natural, não há por onde reformar a decisão impugnada.

A propósito:

“Apelação – Locação – Ação de cobrança –
Alegação de que a locatária devolveu o imóvel aos locadores em mau estado de conservação – Ausência de prova idônea do fato constitutivo do direito dos autores. Segundo prescreve o artigo 23, III, da Lei de Locação, o imóvel deve ser restituído, "finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". Percebe-se que o locatário não tem a obrigação de devolver o imóvel totalmente isento de deteriorações, pois as coisas comumente se deterioram pelo uso, pelo decurso do tempo e pela ação de elementos naturais, situações que se qualificam como desgaste consequente do uso normal do imóvel
. Imprescindível, portanto, que a alegação de existência de danos no imóvel, não decorrentes do uso normal do imóvel pelo locatário, seja devidamente aferida em vistoria conjunta ou por perícia produzida por sujeito imparcial – Ausente prova nesse sentido, de julgar-se improcedente o pedido inicial. Apelação provida.”

(TJ-SP - AC: 00454477720118260114 SP 0045447-77.2011.8.26.0114, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/04/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021